Tribunal: TJSP
Processo: 1027167-58.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. TRATOR AQUÁTICO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Não acolhimento.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistência. Laudo pericial produzido por profissional especialista e amparado por metodologia e literatura aplicáveis ao caso em tela. Esclarecimentos,

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. TRATOR AQUÁTICO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Não acolhimento.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistência. Laudo pericial produzido por profissional especialista e amparado por metodologia e literatura aplicáveis ao caso em tela. Esclarecimentos, ademais, em relação a todos os pontos levantados pelo requerido.
2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Violação de direitos. Trator fabricado pelo réu utiliza-se dos mesmos elementos (garra frontal mordedora e um braço ceifador e roçador) que exercem, substancialmente, a mesma função de limpeza dos ambientes aquáticos e produzem o mesmo resultado do Hidrotractor do autor. Alterações cosméticas não o diferenciam da invenção de combinação do autor. Manutenção da obrigação de cessar fabricação e comercialização.
3. DANOS MATERIAIS. Valor arbitrado em consonância com os artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Montante perdido em licitação que o demandado venceu em detrimento do autor. Critério mais favorável ao prejudicado.
RECURSO NÃO PROVIDO.